Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-31.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008788-31.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO LUIZ SILVA - CPF: 040.874.331-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LILIANE ALVES DA COSTA - CPF: 068.587.181-92 (APELADO), E. V. D. C. S. (APELADO), ELAINE MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 062.067.111-45 (ASSISTENTE), VICTORIA NUNIS DOS SANTOS - CPF: 086.276.381-95 (ASSISTENTE), DEBORA NUNES ESPERIDIAO - CPF: 024.570.711-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – REALIZAÇÃO DE ACORDO QUE FIXOU GUARDA UNILATERAL - AUSENCIA DE MOTIVOS ALBERGADOS PELA LEI - PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL - §§ 1º E 2º DO CC/LEI 13.058/2014 – NECESSIDADE DE RETORNO PARA APURAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DA CUSTODIA DA MENOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Em face da Lei 13.058/2014 que introduziu modificações no CC criando a figura da guarda compartilhada, esta é a regra e somente em casos pontuais deve ser excepcionada.

II – Se o juiz aplica a exceção, concedendo guarda unilateral sem motivos, esta situação, a bem do interesse do menor, deve ser modificada pelo Tribunal.

III – Necessidade de retorno dos autos a origem, apenas para averiguar a impossibilidade do compartilhamento da custodia da menor.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação, interposta por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença homologatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. família e Sucessões de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios, nº 1008788-31.2022.8.11.0002, ajuizada por E. V. D. C., representada por sua genitora LILIANE ALVES DA COSTA, em desfavor de ALESSANDRO LUIZ SILVA, homologou o acordo firmado pelas pares.

Na origem, a parte autora Eloiza Victória da Costa Silva, nascida em 29/07/2014, representada por sua genitora Liliane Alves da Costa, requereu a fixação de alimentos, no valor de 30% sobre o salario mínimo, bem como requereu o pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

As partes celebraram acordo, estabelecendo que o genitor pagará, a título de alimentos, o correspondente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Quanto à proteção dos direitos da infante, dispuseram que a guarda será compartilhada, sendo a residência base junto a genitora e direito de convivência com o pai em finais de semanas alternados, buscando a filha às 08:00 horas do sábado e devolvendo-a às 17:00 horas do domingo. Além disso, pactuaram que as férias escolares serão divididas entre os genitores, o dia das mães/pais e aniversários dos pais será com o homenageado, as festas de final de ano e feriados de forma alternada.

O Ministério Público se manifestou, opinando pela não homologação do acordo em relação à guarda, diante da restrição de convivência com o genitor.

Aduziu que excecionalmente um genitor pode declarar que não tem interesse em compartilhar a guarda (CC, art. 1584, § 2.º). Contudo, tal declaração deve ser firmada na presença da Magistrada, para que se possa verificar os motivos e se não há abandono moral e afetivo.

Assim, requerendo a intimação das partes para esclarecimentos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso homologou o acordo, da seguinte forma:

“Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes na petição de ID 86964052, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil; por conseguinte JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado. Isento de custas. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento ou postular o cumprimento da sentença nos próprios autos. Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumprase. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado apenas pela MMª. Juíza, com a concordância das partes. ”

Remetidos os autos para ciência, o Ministério Público interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) discorda a sentença já que esta homologou acordo para guarda compartilhada, fixando a base da moradia com a genitora, e limitando o direito de visita do pai em finais de semanas alternados, devendo buscar a menor aos sábados as 08:00 horas e devolve-la aos domingos as 17:00 horas”; (ii) que não foi trazido aos autos, ou sequer alegado pelas partes, o motivo que impeça o exercício efetivo compartilhado da guarda com direito de convivência livre pelo genitor, restringindo convivência da infante com o genitor; (iii) que o Juiz de piso não observou a sua manifestação, quanto a necessidade de que a recursa da guarda compartilhada deve ser firmada na presença do magistrado, nos termos do art. 1584, § 2.º do CC; (iv) com tais considerações, requereu o provimento do recurso para anular a sentença de piso, e determinar o retorno dos autos para a origem, afim de realizar a oitiva das partes quanto aos motivos da necessidade da guarda unilateral.

Apresentada contrarrazões, ELOIZA VICTÓRIA DA COSTA SILVA, menor representada por sua genitora LILIANE ALVES DA COSTA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pugnaram pela manutenção da sentença.

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como anotado no Relatório, trata-se de recurso de apelação, interposta por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença homologatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. família e Sucessões de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios, nº 1008788-31.2022.8.11.0002, ajuizada por E. V. D. C., representada por sua genitora LILIANE ALVES DA COSTA, em desfavor de ALESSANDRO LUIZ SILVA, homologou o acordo firmado pelas pares.

Inicialmente, esclareço que a insurgência recursal consiste tão somente quanto a guarda da menor, não havendo questionamento quanto aos demais termos da sentença.

Pois bem,

Conforme bem mencionou órgão ministerial de primeiro grau, o acordo formulado entre as partes, no que tange a guarda do menor, não foi justificado.

Os §§ 1º e 2º, do art. 1583 do CC pela Lei 13058/2014, a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres iguais do pai e da mãe que não mais vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Ou seja, diferente da guarda unilateral em que um dos pais se responsabiliza por todas as decisões concernentes ao filho do casal, enquanto outro (aqui se anota o pai) apenas supervisiona sem qualquer responsabilidade, na guarda compartilhada reside uma imposição igual ao pai e à mãe em decisões a serem tomadas em conjunto em relação ao filho do casal, propiciando, por conseqüência, uma participação mais ativa e eficiente por parte dos pais o que, sem duvida alguma, traduzirá benefícios, que é justamente o espírito da lei n. 13.058/2014.

Porém, o mais importante que aquela situação extraída do CC, regra geral, foi modificada por Lei Especial, justamente aquela que trata da GUARDA COMPARTTILHADA em todos os seus aspectos.

Assim, a guarda compartilhada é uma regra que só pode ser modificada por fatos extraordinários, para que o infante mantenha harmonia, com convivência saudável tanto em relação ao seu pai como também com sua mãe, situação que não pode ser desconsiderada.

Noutro aspecto, a regra geral da guarda compartilhada nos dá a idéia à exigência que deve impor a ambos os genitores uma inarredável contribuição para a educação da filha, de sua vida social, de sua vida financeira, sem quaisquer restrições e, sobretudo, busca eliminar àqueles problemas corriqueiros em relação às visitas, já que apara todas as arestas futuras.

Portanto, a guarda compartilhada unifica a responsabilidade de ambos os genitores em relação a seu filho, no seu desenvolvimento e, deve ser encarado, por outro lado, o melhor interesse da criança.

Verifica-se no caso concreto que não foram expostos motivos para que não fosse fixada a guarda compartilhada, ou restrições que impliquem na sua descaracterização.

Na definição de Maria Berenice Dias:

“Guarda compartilhada significa dois lares, dupla residência, mais de um domicílio, o que, aliás, e admitido pela lei (CC 71). Fica o filho livre ara transitar de uma residência para outra a seu bel-prazer. Porém, não há qualquer impedimento que estipulem os genitores – de preferência em procedimento de mediação – alguns pontos a serem observados por ambos. Assim, há a possibilidade de ficar definida a residência do filho com um dos pais. Porém, é de se ter cuidado para que essa fixação não desvirtue o instituto, restando o genitor, cujo lar serve de abrigo ao filho, com a sensação de que ganhou a disputa, e o filho, de que ele é o seu guardião. Desse modo, não regulamentadas as visitas, acaba a convivência à mercê da vontade de quem esta com o filho em sua companhia.” (Manual de Direito de Famílias, 9ª. Edição, RT, São Paulo, 2013, pag. 457/7)’.

A respeito do assunto, muitas são as decisões dos Tribunais. Merece destaque o posicionamento da eminente Ministra ANDRI ANDRIGHI, quando de julgamento da matéria junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – FAMÍLIA – GUARDA COMPARTILHADA – CONSENSO – NECESSIDADE DE ALTERNANCIA DE RESIDENCIA DO MENOR – POSSIBILIDADE. (1) A guarda compartilhada busca plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual e caminha para o fim das rígidas divisões de papeis sociais definidas pelo gênero dos pais. (2) A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado pelo Poder Familiar entre pais separandos, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial. (3) Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com maior evidenciação das diferenças constantes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. (4) A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos mais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. (5) A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implantação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. (6) A guarda compartilhada deve ter tida como regra, e a custódia física conjunta – sempre que possível – como sua efetiva expressão. (7) Recurso Especial provido. (Recurso Especial n. 1.428.596-RS, 2013/0376172-9, julgado em 03/06/2014, 3ª. Turma, publicado em 25/06/2014).

Ainda, segue o entendimento dessa Egrégia 2ª Câmara Cível do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – RECURSO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – SENTENÇA QUE ATRIBUI A GUARDA UNILATERAL EM FACE DE DOMICÍLIOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE MOTIVOS ALBERGADOS PELA LEI - PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL - §§ 1º E 2º DO CC/LEI 13.058/2014 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1) – Em face da Lei 13.058/2014 que introduziu modificações no CC criando a figura da guarda compartilhada, esta é a regra e somente em casos pontuais deve ser excepcionada. O fato de o pai residir em outro Estado da Federação, não é óbice jurídico para a determinação da guarda compartilhada do filho em relação a seus pais. (2) – Se o juiz aplica a exceção, concedendo guarda unilateral sem motivos outros e não ser moradia em Estados diversos, esta situação, a bem do interesse do menor, deve ser modificada pelo Tribunal. (3) – Provê o recurso, anota a necessidade de aplicação da regra geral (guarda compartilhada) com determinação para que o Juiz apraze audiência para a definição de como será a guarda compartilhada, por consenso do casal e, se for constatado ausência de acordo, competirá ao Estado-Juiz fixar as cláusulas e condições em relação ao compartilhamento da guarda. – Destaque nosso. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Número Único: 1003431-12.2018.8.11.0002 - Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Turma Julgadora: [DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO] – Data da sessão: Cuiabá-MT, 21/10/2020.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer da Procuradoria, DOU PROVIMENTO ao Recurso de apelação, e anulando a sentença apenas quanto à fixação da guarda, e mantendo os demais dispositivos.

Por fim, determino o retorno dos autos à origem para oitiva das partes quanto à impossibilidade do genitor em aceitar a efetividade da guarda compartilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023